Tribunal: STF
Processo: HC 94062
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO
   PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO SUBMETIDA ÀS
   INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
   DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO-OCORRÊNCIA. NOVO
   TÍTULO DE PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM
   PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. HABEAS INDEFERIDO.
1.
   Havendo alegação de excesso de prazo não submetida à instância
   antecedente, impõe-se o não-conhecimento da impetração, nesse
   ponto, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Sem
   procedência a afirmativa dos Impetrantes de que a nova custódia
   cautelar teria afrontado decisão do Superior Tribunal de Justiça,
   porque apresentados novos fundamentos a justificar a prisão
   preventiva da Paciente.
3. Habeas corpus indeferido.